Tribunal: TJSP
Processo: 1021060-18.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso apto para ser conhecido, pois não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Juros abusivos caracterizados. Juros que devem ser limitados à taxa média do mercado. Honorários advocatícios fixados, em primeiro grau, de acordo com as peculiaridades do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso apto para ser conhecido, pois não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Juros abusivos caracterizados. Juros que devem ser limitados à taxa média do mercado. Honorários advocatícios fixados, em primeiro grau, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e atendendo aos requisitos do art. 85, §2o, do CPC. Ausente demonstração de seccionamento indevido de ações, não há que se falar em litigância de má-fé. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.